Tribunal: TJES
Processo: 5007134-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007134-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854 DO CPC.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
N
ão há violação ao artigo 10 do CPC, que veda a tomada de decisão surpresa, uma vez que a medida está prevista em lei, devendo ser interpretada de acordo com o sistema jurídico.

2.
Deve
ser observada a expressa redação do
artigo 854,
caput
, do Código de Processo Civil, que
“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”
.

3.
No caso,
verifica-se que foi permitido o contraditório e a ampla defesa, ainda que posteriormente à prática do ato, que era previsível, não havendo nulidade sem prejuízo
(pas de nullitè sans grief).

4.
O
§ 7º-B, do artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/20, é expresso quanto à não suspensão das execuções fiscais no curso da recuperação judicial ressalvada apenas “a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional”.

5.
O
simples fato de ter a agravante seu plano de recuperação judicial deferido, não afasta a possibilidade de prosseguimento
da execução fiscal.

6.
Agravo de instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007134-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INTERPORT LOGISTICA LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INTERPORT LOGISTICA LTDA
contra decisão (
Id.
5412477
), proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Fazenda Pública Municipal
de Vila Velha/ES
, que, nos autos de ação de
execução fiscal
,
acolheu o pedido do município Exequente para que seja determinado o prosseguimento da execução, seguindo-se com os atos de expropriação
.

A
rgumenta, o agravante, em resumo:
i) nulidade da penhora realizada antes da intimação, dada a vedação à decisão surpresa;
por fim,
ii) necessidade de suspensão da execução fiscal, em razão do deferimento do seu plano de recuperação judicial.

A despeito das alusões feitas, não merece subsistir a irresignação.

Pelo que se extrai, no caso, conquanto tenha a empresa
agravante peticionado autos informando que se encontrava em recuperação judicial desde 25/04/2012, requerendo, assim, a suspensão da execução fiscal, com intuito de que não fossem realizadas quaisquer medidas constritivas de bens, a Municipalidade Exequente, aqui agravada, pugnou pelo prosseguimento da execução fiscal, sob a assertiva de que as Execuções Fiscais não são suspensas em razão de recuperação judicial, na forma da redação atual da Lei Federal nº. 11.101/2005 (dada pela Lei Federal nº. 14112/2020). Em razão disso, o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo e determinou o prosseguimento da execução, por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud.

Em prime
iro lugar, reputo que não há violação ao artigo 10 do CPC, que veda a tomada de decisão surpresa, uma vez que a medida está prevista em lei, devendo ser interpretada de acordo com o sistema jurídico.

A
Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 11 estabelece a ordem preferencial de constrição do dinheiro nos feitos executivos,
verbis
:

Art. 11 -
A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

§ 1º - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.

§ 2º - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9º.

§ 3º - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo.

No mesmo sentido, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 835, a penhora preferencial sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ressaltando, por intermédio do seu § 1º, que “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”.

Ainda, deve ser observada a expressa redação do
artigo 854,
caput
, do Código de Processo Civil, que “p
ara possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.” (negrito nosso).

Desse modo, percebe-se que, além de a penhora de dinheiro ostentar preferência em relação a qualquer outro bem passível de constrição, a viabilização da penhora de ativos depende de atuação direta do magistrado, a requerimento do exequente, reedito, sem dar ciência prévia do ato ao executado. A justificativa para isso é clara e tem motivação lógica, que é o de viabilizar o cumprimento do bloqueio financeiro, medida que poderia restar frustrada caso houvesse ciência prévia da parte devedora.

Com efeito,
"
a determinação do juiz às instituições financeiras é feita 'sem dar ciência prévia do ato ao executado' (art. 854, caput). É evidente que o executado não pode ser cientificado do ato previamente, sob pena de frustrar a medida redirecionando os recursos financeiros. Não há que se falar em desrespeito ao contraditório. Em verdade, o contraditório será diferido, após a indisponibilidade, oportunidade em que o executado poderá comprovar o excesso da medida ou impenhorabilidade do numerário (§3º)
” (JÚNIOR, Humberto Theodoro, in “Curso de Direito Processual Civil” Volume III Ed. Forense 2015 47ª ed. p. 487).

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECUSA DA NOMEAÇÃO PELA FAZENDA E
DEFERIMENTO DE PENHORA
.
INTIMAÇÃO PRÉVIA
.
DESNECESSIDADE
. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. NORMAS DE REGÊNCIA. INTIMAÇÃO APENAS COM A CONSTRIÇÃO EFETIVADA. ART. 12, caput da LEF, art. 841, caput e 854, caput e § 2º do CPC. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. DECISÃO mantida. RECURSO não PROVIDO. (TJPR - 1ª C.Cível - 0066583-14.2021.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR VICENTE DEL PRETE MISURELLI - J. 11.04.2022)
(TJ-PR - AI: 00665831420218160000 Guarapuava 0066583-14.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Vicente Del Prete Misurelli, Data de Julgamento: 11/04/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON- LINE DEFERIDA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. 1. É desnecessária a prévia intimação da parte executada da decisão que determina a penhora on- line, diante da ausência de previsão de tal intimação no art. 655-A do CPC/73, vigente à época. 2.
O caput doart. 854 do CPC/15 é expresso ao dispor que "o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado,determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeironacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade aovalor indicado na execução."
. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TRF-2 - Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0002432-38.2016.4.02.0000, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 04/10/2018, 3ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 08/10/2018)

No mesmo sentido:

EMENTA EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
–
ART. 854, DO CPC⁄2015
–
INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS
–
DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PRÉVIA ACERCA DO ATO CONSTRITIVO
– NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO FEITO – DEVER DE INDICAÇÃO PRECISA - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1 - A indisponibilidade de ativos financeiros, que está prevista no art. 854, do CPC⁄2015, deve ser precedida de prévia citação do Executado. 2 - Não se pode confundir ciência prévia acerca do ato constritivo com citação na Ação de Execução. 3 - O Magistrado deve indicar com precisão o que deve ser regularizado quando determina a ¿regularização do feito sob pena de extinção⁄arquivamento¿. 4 - Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO
(TJ-ES - AI: 00031225320168080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/01/2017,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 06/02/2017)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDISPONIBILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – ART. 854 DO CPC⁄2015 – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE REGRA ESPECIAL – ART. 185-A DO CTN – ARTS. 7º E 8º DA LEI 6.830⁄80 – APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS – ART. 771 DO CPC⁄15 –ART. 830 DO CPC⁄2015 – RECURSO IMPROVIDO. 1.
O art. 854 do Código de Processo Civil de 2015 possibilita a realização do bloqueio de ativos financeiros sem que se dê prévia ciência do ato ao executado
. 2. A desnecessidade da ciência prévia à parte executada prevista no art. 854 do CPC⁄15 refere-se à ordem de penhora on line, e não a execução por quantia certa em si, o qual pressupõe, antes, a citação do devedor. 3. O art. 771 do mesmo diploma legal determina que o Livro II – Do Processo de Execução, previsto no CPC, é aplicável, apenas no que couber, aos procedimentos especiais de execução. 4. Às execuções fiscais o legislador concedeu expressamente ao executado o direito de não ter o seu patrimônio bloqueado por meio eletrônico antes de ser devidamente citado e vinculou a ordem de indisponibilidade a outros dois requisitos: I) o não pagamento da dívida e a falta de apresentação espontânea de bens à penhora, no prazo legal; e II) a não localização de outros bens penhoráveis. 5. Em regra, somente após a devida citação do executado, do não pagamento da dívida e da falta de nomeação de bens à penhora, é autorizado o bloqueio de ativos financeiros daquele por meio do sistema Bacen-Jud, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal. Precedentes do STJ e desta e. Corte. 6. Não há possibilidade de aplicação do art. 854 do CPC⁄2015 sem que haja prévia citação do executado, sobretudo quando houver outros meios necessários que visam garantir o direito do exequente de forma juridicamente mais segura. 7. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de voto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.
(TJ-ES - AI: 00030757920168080069, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 07/02/2017,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 22/02/2017)

Ademais, verifica-se que foi permitido o contraditório e a ampla defesa, ainda que posteriormente à prática do ato, que era previsível, não havendo nulidade sem prejuízo
(pas de nullitè sans grief).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES RÉS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra o ex-prefeito do Município de São Cristóvão e outros, objetivando a condenação dos réus nas sanções previstas no art. 12 da LIA, em razão do desvio de verbas públicas destinadas à reforma e ampliação de escolas municipais. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus pela prática de improbidade administrativa (fls. 1823-1882, e-STJ). 3. Ao examinar as Apelações, o Tribunal estadual deu provimento ao apelo interposto por José Antônio Torres Neto, José Carlos Dias da Silva e Soraya Machado Torres, para acolher a preliminar de ausência de citação da última ré, anulando os atos posteriores à decisão que recebeu a Ação Civil Pública, retornando os autos à fase de conhecimento a fim de que fosse facultado aos réus apresentarem suas respostas, em forma de contestação. 4.
O STJ firmou a jurisprudência consoante a qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo
. Precedentes: AgRg no AREsp 559.883/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 555.360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 29.6 2009; AgRg nos EDcl no Ag 917.585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 30/6/2008; REsp 671.755/RS. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/3/2007). 5.
O STJ já assentou entendimento de que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief."
(EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011. 6. In casu, conforme se depreende do acórdão recorrido, embora a ré Soraya Machado Torres não tenha sido citada formalmente, ela compareceu aos autos por meio da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que recebeu a inicial da Ação de Improbidade. Assim, tendo em vista que a ausência de citação da ré Soraya Machado Torres foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo quando interpôs Agravo de Instrumento, evidenciando sua ciência inequívoca, não há falar em nulidade, por absoluta ausência de prejuízo. 7. Nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (pas de nullité sans grief), deve ser afastada a nulidade declarada pelo acórdão recorrido, a fim de que o feito prossiga regularmente. 8. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1721690 SE 2017/0332025-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Não há, portanto, nulidade da
r. decisão que determina o prosseguimento da execução, seguindo-se os atos de expropriação, em conformidade com o
s
artigo
s

835 e 854,
caput
, ambos do CPC
.

R
elativamente a tese de
necessidade de suspensão da execução fiscal, em razão do deferimento do seu plano de recuperação judicial,
de igual não assiste razão à agravante.

Isso porque, o § 7º-B, do artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/20, é expresso quanto à não suspensão das execuções fiscais no curso da recuperação judicial ressalvada apenas “a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional”.

Nesse passo, o simples fato de ter a agravante seu plano de recuperação judicial deferido, não afasta a possibilidade de prosseguimento
da execução fiscal.

A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
TRAMITAÇÃO
.
POSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO
. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O acórdão recorrido consignou: "A Agravante está em Recuperação Judicial, que, em última análise, envolve uma repactuação do seu passivo, não atingindo os créditos tributários. Ocorre que, no caso em tela, diante do decidido pelo egrégio STJ na afetação dos REsp's 1.712.484/SP, 1.694.261/SP e 1.694.316/SP à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 987), em que se discute a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de Empresa em Recuperação Judicial, em sede de Execução Fiscal, deve ser mantida a suspensão do feito executivo até o deslinde da Ação de Recuperação Judicial da Empresa Executada, nos termos do art. 1.037,II, do CPC. Sob o influxo de tais considerações, mantendo a decisão nego provimento ao Agravo de Instrumento, que determinou a suspensão da execução." (fl. 267, e-STJ.) 2. O Tema 987/STJ foi cancelado pela Primeira Seção desta Corte Superior tendo em vista os fatos processuais supervenientes à afetação da matéria por este egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3. Entretanto, o conteúdo do mencionado acórdão ponderou que a atribuição de competência ao juízo da recuperação judicial para controlar os atos constritivos determinados em Execução Fiscal constitui positivação de entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ, nestes termos: "
De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, ficando, todavia, definida a competência do Juízo universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou de alienação, ainda quando em sede de execução fiscal, desde que deferido o pedido de recuperação judicial
." ( AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 18.11.2014.) 4.
O STJ possui a orientação de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.
5. No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior foi publicada a Lei 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.102/2005 ( Lei de Falencias e Recuperação Judicial e Extrajudicial). 6. A nova legislação concilia o entendimento da Segunda Turma - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o da Segunda Seção, ambas do STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. 7. Não se mostra adequado o pronunciamento deste Tribunal, em Recurso Especial interposto nos autos de Execução Fiscal, sem que haja prévio pronunciamento do juízo da recuperação judicial. 8. Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em Execução Fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. 9.
Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos, todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa
. 10. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da Execução Fiscal, para que adote as providências cabíveis. 11. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1988437 PE 2022/0058340-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 -
SEGUNDA TURMA
, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

No
caso
dos autos
, não há nenhuma comprovação de risco de dano ao patrimônio da agravante.

Sendo assim, a
mera prática de regulares atos de constrição durante o curso do processo de execução, destinados à satisfação do débito fiscal, não representa por si só situação de risco capaz de ensejar a suspensão do curso da execução.

Diante do exposto
,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, para manter a
r.
decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

Desembargadora Convocada
HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, para manter a
r.
decisão agravada, nos termos do voto da douta relatora.